Tribunal: TJDFT
Processo: 0720654-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA.
1. O cumprimento de sentença que condena o ofensor ao pagamento de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher não representa nova demanda, mas apenas fase executiva de processo já instaurado. Em sendo assim, por se tratar de competência funcional, deve ser processado perante o juízo sentenciante, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 516, parágrafo único, do CPC.

2. Declarado competente o juízo suscitado, o do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.